Tribunal: TJDFT
Processo: 0746690-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 50 DO CC. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. MECANISMO LEGAL POSTULADO COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. CASO CONCRETO EM QUE SOMENTE EVIDENCIADA A INADIMPLÊNCIA DA DEVEDORA/EXECUTADA E O INSUCESSO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial, ao fundamento de não ter sido demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os pressupostos legais para instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como se é possível afastar o indeferimento do pedido diante da ausência de suporte probatório mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em sua modalidade inversa, constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado o abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, cuja interpretação deve ser restritiva, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei n. 13.874/2019, em prestígio à autonomia patrimonial e à livre iniciativa.
4. A instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC pressupõe a existência de elementos mínimos que indiquem a utilização abusiva da pessoa jurídica, não sendo suficiente a simples alegação de inadimplência do devedor ou o insucesso das tentativas de constrição patrimonial.
5. Ausente demonstração concreta de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, revela-se inviável o afastamento da autonomia patrimonial, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu a instauração do incidente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o; 2o; 3o. CPC, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0708774-35.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 30.06.2025. TJDFT, AGI, 0744958-24.2024.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 29.01.2025.